Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-68.2021.8.11.0048
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000165-68.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), SUHAIL BORGES VALEIRO - CPF: 458.516.381-68 (RECORRIDO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000165-68.2021.8.11.0048

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrid
o
:
SUHAIL BORGES VALEIRO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
14/03/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. TELEFONIA MÓVEL.
FALHA NO SINAL DE TELEFONIA.
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
DANO
S
MORA
IS

NÃO CONFIGURADOS
.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual
o
Recorrid
o
postula indenização por danos morais decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia.

2
. Esta Egrégia Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito
a
indenização por danos morais, na modalidade
in
re

ipsa
, incumbindo ao consumidor comprovar eventual prejuízo.

3
. Caso concreto em que nada de excepcional restou demonstrado, de sorte que
o
Recorrid
o
não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

4. Registre-se que o relatório de chamadas acostado no ID.
93932453
comprova a utilização da linha por todos os dias posteriores à 15/02/2021, sendo que a interrupção, se
realmente existente, fora momentânea, o que reforça a necessidade de comprovação de prejuízo concreto por parte do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Sentença reformada.

5
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o
Recorrid
o

SUHAIL BORGES VALEIRO

postula
pela
condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia (ausência/interrupção de sinal).

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
5
.
0
00,00 (
cinco
mil reais).

Inconformada, a Recorrente
TELEFONICA BRASIL S.A.
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório
arbitrado na origem
a título de danos morais
, por consider
á
-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em contrarrazões (ID 93932478) o Recorrido SUHAIL BORGES VALEIRO

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022